Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000009-64.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Jean Carlos dos Santos contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Alta Floresta, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.
Assevera que o candidato Juliano Cézar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo em referência, “manifestou expressamente sua desitência da vaga”, consoante declaração devidamente assinada, o que faz surgir para si direito líquido e certo à nomeação.
Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso público.
Afirma que “o Governador do Estado de Mato Grosso apresentou projeto de Lei, convalidado na L.C 614 de 05.02.2019, onde estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A L.C 614/2019 foi criada, diante do suposto ‘estado de calamidade’ financeira do Estado, que sequer fora reconhecido à nível de T.C.U ou STJ.”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência, “alternativamente, que este Tribunal exerça o controle de legalidade do ato administrativo, suspendendo os efeitos do edital de suspensão publicado no D.O. 27.555 em 29.07.2019 em relação ao impetrante.”.
Notificado previamente (Id. 33624972), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 34751477).
É o relatório.
Jean Carlos dos Santos participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Motorista, Município de Alta Floresta (Id. 29079966), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 29079967, fls. 32).
O candidato Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada e com firma reconhecida (Id. 29079965).
É certo que a desistência de candidato mais bem classificado gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.
Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).
[...] o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).
Essas, as razões por que: i) defiro a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeie o impetrante no prazo de dez (10) dias; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator